Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IMPLEMENTAÇÃO.

I – A Lei Distrital 5.008/12 extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa - GATA, concedida aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e previu a compensação por meio da parcela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de modo a evitar a redução de vencimentos ou de proventos.

II – Ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não cabe determinar a incorporação de parcelas, conceder aumento salarial ou paridade aos servidores. Enunciado de Súmula Vinculante no 37. Improcedentes os pedidos iniciais de incorporação da gratificação e pagamento retroativo.

III – Apelação desprovida.